Tribunal: CARF
Processo: 13660.000486/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13660.000486/2008-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.911 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
ALFEU RAIMUNDO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora, em relação às contribuições
previdenciárias retidas do interessado no período de 01/2002 a 03/2003: a) informe os
respectivos valores e datas de recolhimento, ou b) não tendo ocorrido a extinção pelo pagamento,
informe se os créditos tributários foram extintos por qualquer outra modalidade legal e respectiva
data de extinção.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocada), Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de pedido de restituição, apresentado em 29/04/2008 (e-fl. 2), de
contribuição previdenciária descontada de agente político no período de 01/2002 a 09/2004, com
base na Instrução Normativa SRP no 15, de 12 de setembro de 2006, que foi parcialmente
indeferido (e-fls. 97 a 100), em razão da prescrição quinquenal relativa aos períodos de 01/2002
a 03/2003.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em face do despacho
decisório que indeferiu parcialmente o pleito. A manifestação de inconformidade foi considerada
improcedente (e-fls. 146 a 148).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13660.000486/2008-10
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.911 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13660.000486/2008-10

Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 152 a 155) em que se arguiu,
essencialmente, que é o prazo para o pedido de restituição, ao invés de ser de cinco anos, deveria
guardar relação com o prazo de dez anos para o pagamento das contribuições previdenciárias.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
O caso implica pedido de restituição de tributo indevido, nos termos do inc. I do
art. 165 do Código Tributário Nacional – CTN. Nesses casos, a prescrição é de cinco anos
contados da data da extinção do crédito tributário, ao teor do inc. II do art. 168 do CTN.
A extinção do crédito tributário ocorre nas hipóteses do art. 156 do CTN, sendo
que a mais comum é o pagamento. Todavia, não há, nos autos, nenhuma informação sobre a data
em que os valores de contribuição previdenciária retidos foram recolhidos ou de algum outro
modo extintos. Destaque-se que a mera retenção não é hipótese de extinção do crédito tributário
e que os relatórios anexados não informam as datas de eventuais recolhimentos.
Embora conste dos autos (e-fls. 94) a informação de que os recolhimentos foram
comprovados, indicando os relatórios de folhas 16 a 18 (e-fls. 15 a 17), não há, ali, nenhuma
informação sobre o recolhimento e, sobretudo, sobre a data em que teria ocorrido.
Considerando que a questão controversa reside em conhecer quais os períodos
teriam sido alcançados pela prescrição, é imperioso que venha aos autos a informação adequada
sobre a extinção do crédito tributário.
Conclusão
Voto por converter o julgamento em diligência para que a autoridade preparadora,
em relação às contribuições previdenciárias retidas do interessado no período de 01/2002 a
03/2003:
a) informe os respectivos valores e datas de recolhimento, ou
b) não tendo ocorrido a extinção pelo pagamento, informe se os créditos
tributários foram extintos por qualquer outra modalidade legal e respectiva
data de extinção.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital